Tribunal: TJDFT
Processo: 0012753-92.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0012753-92.2015.8.07.0001 RECORRENTE: BRASAL INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES DE IMÓVEIS LTDA, RESIDENCIAL SAMAMBAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA RECORRIDO: ALESSANDRO HENRIQUE MACIEL GOMES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Contrato de compra e venda de imóvel em construção. Comissão de corretagem. Prescrição. Atraso na entrega. Lucros cessantes. Multa penal moratória. Termo final da mora. Sucumbência recíproca. 1 – Prescreve em três anos a pretensão de restituição de valor pago a título de comissão de corretagem, deduzida pelo adquirente de imóvel contra a construtora (CC, art. 206, § 3o, IV). 2 – Inércia da Administração Pública para expedir o “habite-se”, não caracterizando caso fortuito ou força maior, não afasta a obrigação da construtora ou empreendedora de entregar o imóvel no prazo estipulado no contrato. 3 – Havendo atraso na entrega do imóvel por culpa da construtora, é devida indenização por perdas e danos eventualmente causados ao promitente comprador. 4 - Cláusula penal estipulada para a hipótese de inadimplemento do promitente comprador pode ser usada para calcular indenização pelo inadimplemento do vendedor. 5 - Não é acumulável indenização a título de lucros cessantes com multa penal estipulada no contrato. Ambas têm natureza indenizatória. 6 – O termo final da mora da construtora é quando essa se desincumbe de suas obrigações, possibilitando ao adquirente pagar integralmente o preço (quitar o saldo devedor), o que ocorre, na hipótese de financiamento com agente financeiro, quando averbada a carta de habite-se na matrícula do imóvel, que, à falta de informação nos autos, deverá ser apurada em liquidação de sentença. 7 - Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas (CPC/73, art. 21). 8 - Apelação do autor não provida. Provida em parte a das rés. As recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os artigos 393, 396, 421 e 422, todos do Código Civil, bem como 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), sustentando a necessidade de se reconhecer a excludente de responsabilidade civil com base na ocorrência de caso fortuito ou força maior. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), e 393, 396, 421 e 422, todos do Código Civil. Isso porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Sobre o tema, assim já se manifestou a Corte Superior: “O Tribunal bandeirante, sopesando os fatos da causa, reconheceu inexistir caso fortuito apto a afastar a condenação da demandada pelo atraso na entrega da obra. Rever tal entendimento encontra óbice no enunciado da Súmula no 7 do STJ. Precedentes.” (AgInt no REsp 1858141/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 23/4/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009